Tribunal: TJDFT
Processo: 0743280-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743280-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO MACHADO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Processo no 0705557-95.2023.8.07.0018, pela qual rejeitou a impugnação oposta ao cumprimento de sentença coletiva movido por MARIA DO ROSÁRIO MACHADO GAMA, que pretende o recebimento de restituição de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de Gratificação em Políticas Sociais, com amparo na sentença coletiva proferida na ação movida em face dos agravantes por SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/GDF, nos autos do processo no 0704860-45.2021.8.07.0018, julgado pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Os agravantes buscam a reforma da decisão agravada e o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, para que o crédito seja corrigido pelo índice previsto na forma do art. 12, II, da Lei 8.177/91. Consignam que o título prolatado na ação coletiva objeto do cumprimento de sentença fixou a determinou aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro de 2021, e a SELIC após essa data, sem a incidência de juros, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, mas que em grau recursal foi determinado que deve “...ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” Fazem referência ao cálculo apresentado junto à impugnação ao cumprimento de sentença, elaborado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade do Governo do Distrito Federal, onde consta, com amparo na Lei Complementar no 435/2001, a defesa da tese de que o débito deveria ser atualizado pelo INPC até fevereiro de 2017, e, a partir de então, pela SELIC. Defendem a aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), a fim de que seja observada a regra isonômica de acordo com a previsão e incidência da SELIC pela legislação da entidade tributante. Afirmam que foi dado provimento ao recurso de apelação na ação coletiva, a fim de acolher a tese sustentada pelos recorrentes, no sentido de que “...a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), “sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais”. Conclui que, independente de o acórdão proferido na ação coletiva ter mencionado a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021 a partir de dezembro de 2021, deve incidir a SELIC desde março de 2017, pois “...embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC.” Em tese alternativa, defende que não poderia ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença sem prévia remessa dos autos à Contadoria Judicial para revisão da conta de liquidação proposta pela agravada, por versar sobre alegação de excesso de execução, que considera tratar de matéria de ordem pública. Alega que o fato de se tratar de execução movida contra a Fazenda Pública, não se pode presumir como corretos os cálculos propostos pela agravada, e ressalta que “...deve ser reconhecida a possibilidade, a qualquer tempo, de verificação dos cálculos apresentados pelo exequente por meio da contadoria judicial, ainda mais considerando a provocação do Distrito Federal”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada “...para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 546,98, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 7.123,09, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso.” Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso. Acerca da utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, quando da propositura do cumprimento individual de sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE, chancelado na ADI no 5348, depreendendo-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. Ressalto, ademais, que a aplicação do entendimento firmado pelo STF não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, porquanto, em observância ao decidido pelo STJ no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês. Logo, eventual lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. Registro também que o item 3.3.1 da ementa do REsp 1.495.146 (Tema 905), julgado em sede de recursos repetitivos, estabeleceu os parâmetros relacionados aos juros e correção monetária a serem aplicados em caso de condenação da Fazenda Pública nas hipóteses relacionadas a servidores e empregados públicos, abaixo transcritos, tendo o agravado o observado quando da elaboração de seus cálculos. “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...)” Já o item 3.3.3 da ementa do REsp 1.495.146 (Tema 905), do referido RESP, dispõe que, quanto às condenações judiciais de natureza tributária: “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Ainda, o item 4 da ementa do mesmo REsp 1.495.146 (Tema 905), consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. Posteriormente à tal orientação, sobreveio a Emenda Constitucional no 113/2021, para, enfim, autorizar a aplicação da Taxa SELIC para correção dos débitos da Fazenda Pública. Quanto ao ponto, cumpre destacar que a Emenda Constitucional no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária aplicado ao estabelecer em seu art. 3o que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. No caso dos autos, verifica-se que a sentença coletiva, proferida nos autos do Processo no 0705557-95.2023.8.07.0018, foi exarada em 17 de maio de 2023, quando já se encontrava sedimentada tal entendimento. Em primeiro grau de jurisdição, considerando ter natureza tributária condenação restituição de contribuições previdenciárias indevidas a sentença de primeiro grau determinou a incidência da Taxa SELIC para atualização da dívida, confira-se: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (ID 159250791- g.n.) A sentença foi reformada em sede de apelação especificamente para determinar a incidência do INPC e juros demora para atualização do valor devido, com substituição pela Taxa SELIC após o advento da Emenda Constitucional no 113/2021, confira-se: “...2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema 810), submetido à sistemática da repercussão geral, definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA – E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09. Confira-se: (...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” (ID 159250792) O referido acórdão transitou em julgado em 08 de maio de 2023, conforme certificado no ID 46470522 do Processo no 0705557-95.2023.8.07.0018. Assim, não procede a alegação sustentada nas razões recursais, de que teria havido a reforma do título judicial em sede recursal, para acolher ao pedido de aplicação da taxa SELIC desde março de 2017, na forma em que defendida pelos agravantes. O que se verifica, de fato, é a tentativa de modificação do julgamento transitado em julgado exarado pela Primeira Turma Cível no julgamento da Ação Coletiva no 0705557-95.2023.8.07.0018, quando determinou, com julgamento exauriente de mérito, a forma incidência dos encargos moratórios para atualização da obrigação reconhecida na sentença. Ressalto, ademais, que não sobreveio após a prolação do acórdão em execução qualquer alteração no sistema normativo ou nos entendimentos jurisprudenciais qualificados dos Tribunais Superiores a respeito da matéria em apreço, de modo não há justificativa para uma possível relativização da coisa julgada que pesa sobre a matéria expressamente apreciada pelo título judicial em execução. Assim, de tudo que se apura, os agravantes pretendem obter pela via processual inadequada a revisão do próprio título judicial transitado em julgado, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, depois de ver a mesma tese de defesa refutada expressamente no julgamento da ação coletiva, e sem apresentar fundamento jurídico novo para amparar a alteração do alcance do julgado. Por fim, também não se verifica relevância na pretensão recursal quanto ao pedido de remessa dos processos de origem à Contadoria Judicial para revisão das contas da agravada. Como corolário do princípio da inércia da jurisdição, é ônus da parte executada apresentar questionamentos específicos em face das planilhas atualizadas do débito apresentada pelo exequente. Por essa razão, a Contadoria Judicial não se presta a auxiliar a parte devedora na impugnação dos cálculos do credor. Trata-se de órgão de auxílio ao Poder Judiciário, com atuação reservada para as hipóteses em que o Juízo possui dúvidas diante das contas apresentadas pela parte interessada, conforme disposto no art. 524, § 2o, do CPC, in verbis: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; (...) § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. No caso dos autos, os agravantes não apresentaram nenhuma outra impugnação específica em face da liquidação proposta pela agravada, além da questão já elucidada, pela qual alegou excesso de execução na ordem de R$ 546,98 (quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), mediante pedido de aplicação de índices de atualização diversos do que restou estabelecido no título judicial. Portanto, não se verifica nada mais a esclarecer pela Contadoria Judicial, considerando a efetiva extensão da impugnação ao cumprimento de sentença Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, e não das partes, não sendo obrigatória a remessa dos autos pelo magistrado a quo, quando este considera suficientes as provas de débito constantes dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido. (07180252420188070000, Relatora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 25/02/2019) 3. Considerando-se que a parte agravante não se desobrigou do ônus de trazer aos autos elementos probatórios que justifiquem a incorreção dos cálculos impugnados, há de se manter a decisão agravada que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1170257, 07031683620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2023 Desembargador ALFEU MACHADO Relator